Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016575-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SCHMITT - CPF: 224.860.039-91 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, §1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016575-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS SCHMITT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória no 1013645-18.2021.8.11.0015, ajuizada por José Carlos Schmitt, deferiu a liminar almejada, determinando
a SUSPENSÃO do Auto de Infração no 161511 e Termo de Embargo no 121191, bem como a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS com o consequente DESEMBARGO do IMÓVEL RURAL, até o julgamento final da presente ação.

Em síntese, aduz o agravante que, a decisão merece ser reformada, uma vez que, consta das fls. 23-v e 24 do Processo Administrativo, o AR atestando a devolução da correspondência encaminhada ao endereço do requerido, o qual a administração dispunha no momento, ato administrativo que, como se sabe, é dotado de presunção de legitimidade.

Sustenta que, a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais eles não são encontrados pelos Correios.

Esclarece que, a é válida a notificação efetivada via edital levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005.

Desse modo, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 102382456.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 105737496, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 11051752).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória no 1013645-18.2021.8.11.0015, ajuizada por José Carlos Schmitt, deferiu a liminar almejada, determinando
a SUSPENSÃO do Auto de Infração no 161511 e Termo de Embargo no 121191, bem como a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS com o consequente DESEMBARGO do IMÓVEL RURAL, até o julgamento final da presente ação.

Extrai-se dos autos que, o agravado ajuizou a ação anulatória de origem, alegando nulidade de citação, prescrição e ilegitimidade que atingem os atos administrativos atacados – Auto de Infração no 161511 e Termo de Embargado no 121191, lavrado pela SEMA/MT. Requereu, liminarmente, a suspensão dos referidos documentos.

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

[...]
as evidências se firmam no sentido de que o AR encaminhado para que o Autuado tomasse ciência da lavratura do Auto de Infração e apresentasse a respectiva defesa administrativa foi remetido para endereço incorreto, que não corresponde ao domicílio do Autuado e ainda, pelos documentos encartados nos autos, denota-se, em tese que, a propriedade em questão fora vendida para terceiro no ano de 2007 não sendo mais de proprietário daquela área desde então, não possuindo, portanto, qualquer acesso a caixa postal da mencionada fazenda.

Nesse cenário, é possível verificar, neste momento processual que, a notificação para apresentar defesa administrativa foi encaminhada para endereço diverso do domicílio do Autor e foi devolvida com a informação “ao remetente”, que o autuado não se encontrava em lugar incerto e não sabido, e que a fazenda a qual foi endereça a correspondência não pertencia mais ao Autor conforme documentos acostados a exordial, especialmente, o Contrato de Compra e Venda.

Por consectário, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nas situações acima citadas, era dever da Administração Pública, primeiramente, realizar nova intimação do Autor por Aviso de Recebimento (AR) no endereço correto ou mesmo diligenciar acerca da sua localização, antes de promover a intimação por edital. [...]

DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do Auto de Infração no 161511 e Termo de Embargo no 121191, bem como a RETIRADA do NOME do REQUERENTE da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS com o consequente DESEMBARGO do IMÓVEL RURAL, até o julgamento final da presente ação. [...].

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, apenas sob esse aspecto será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir-se matéria ainda não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o perigo de incorrer-se em supressão de instância.

Desse modo, deixo de analisar as matérias arguidas em contrarrazões que não dizem respeito a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Pois bem.

Analisando os autos do processo administrativo, em especial, as folhas apontadas pelo recorrente nas razões recursais, verifica-se que houve a expedição de AR ao agravado, no endereço: Fazenda Caruá, MT 338, KM 40, 78560-000, Porto dos Gaúchos,
sem assinatura de recebimento
(id. 101783481 - pág. 93).

De igual modo, a decisão administrativa de id. 101783481 - Pág. 129, consignou que
[...] Em 21-1-2016 (fls. 24/27) foi juntado aos autos
sem o devido recebimento o Aviso de Recebimento referente a correspondência acerca da lavratura do presente auto de infração e demais termos que acompanham
,
sendo posteriormente notificado via Edital com data de 21-12-2015.
Como se depreende, o autuado foi devidamente notificado para apresentar defesa via Edital, entretanto, quedou-se inerte, operando-se portanto, os efeitos da revelia [...].
[Destaquei].

Ocorre que, nos termos do artigo 4o do Decreto no 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial, no caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, o agravado sequer foi procurado para intimação,
tampouco foi demonstrado o motivo da devolução do AR
.

Veja-se disposição do artigo:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Ademais, ressalta-se que, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Veja-se:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1). [Destaquei].

Assim, parece-me que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados, afastando a probabilidade do direito do recorrente.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022